Tribunal: STF
Processo: Rcl 1869
Classe: Rcl
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-10-23
Data de publicação: 2001-10-23

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO:
LIMINAR: INOCORRÊNCIA DE SEUS PRESSUPOSTOS.
        I. - Inocorrência dos pressupostos da medida liminar - "fumus
boni juris e periculum in mora:" indeferimento.
        II. - Agravo não provido.